Tribunal: STJ
Processo: 0138458-71.2022.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 26374 - DF (2022/0138458-
0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: LAURO BREVES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: DANIEL FERNANDES MACHADO - DF016252
GUSTAVO HENRIQUE LINHARES DIAS E OUTRO(S) -
DF018257
MARCELO PIRES TORREÃO - DF019848
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MANDADO DE
SEGURANÇA
CONTRA
ATO
QUE
INVALIDA
A
ANISTIA
POLÍTICA.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, , DO CPC.
A
1. A União tem reiteradamente solicitado a suspensão de execuções em razão da mera
possibilidade de invalidação da portaria anistiadora.
2. Se diversas execuções foram suspensas em razão da mera existência de
procedimento de revisão da anistia política, com mais razão deve o feito ser
sobrestado diante do ajuizamento de demanda, pelo exequente, contra o ato de
invalidação da anistia, nos termos do art. 313, V, , do CPC/15.
a
3. A prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre a nova demanda e o
resultado da execução – deve ser reconhecida de ofício pelo juízo, a quem compete
dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos desnecessários. Nesse
sentido: AgInt no AREsp n. 2.451.881/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, DJEN de
.
27/2/2025
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/09/2025
16/09/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50599279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 19:13:52
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: c4a9596b-46a9-4a07-8f15-59c875fe6acb

AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 26374 - DF (2022/0138458-
0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: LAURO BREVES DE ARAUJO
ADVOGADOS
: DANIEL FERNANDES MACHADO - DF016252
GUSTAVO HENRIQUE LINHARES DIAS E OUTRO(S) -
DF018257
MARCELO PIRES TORREÃO - DF019848
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MANDADO DE
SEGURANÇA
CONTRA
ATO
QUE
INVALIDA
A
ANISTIA
POLÍTICA.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, , DO CPC.
A
1. A União tem reiteradamente solicitado a suspensão de execuções em razão da mera
possibilidade de invalidação da portaria anistiadora.
2. Se diversas execuções foram suspensas em razão da mera existência de
procedimento de revisão da anistia política, com mais razão deve o feito ser
sobrestado diante do ajuizamento de demanda, pelo exequente, contra o ato de
invalidação da anistia, nos termos do art. 313, V, , do CPC/15.
a
3. A prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre a nova demanda e o
resultado da execução – deve ser reconhecida de ofício pelo juízo, a quem compete
dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos desnecessários. Nesse
sentido: AgInt no AREsp n. 2.451.881/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, DJEN de
.
27/2/2025
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão de fl. 105 que determinou a
suspensão da execução em razão da impetração de mandado de segurança contra o
ato administrativo que invalidou a anistia que embasa o título executivo.
Diz a UNIÃO que "atualmente o cenário é de inexigibilidade da
execução, e tal inexigibilidade impõe a extinção da execução, pela nulidade do
procedimento. Não se pode admitir a suspensão de uma fase nula do processo
sincrético" (fl. 109). Argumenta, ainda, que "o próprio Judiciário, por meio de
despachos, vem instando a parte exequente a ajuizar ação com o intuito de afastar a
eficácia do ato de invalidação da portaria de anistia, o que caracteriza ingerência
indevida na atuação processual das partes. Tal conduta viola frontalmente o princípio
da imparcialidade judicial, em sua vertente da inércia jurisdicional" (fl. 110).
Documento eletrônico VDA49681843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:28
Código de Controle do Documento: 38f305f5-b6b5-4432-a9b4-0c20dd3990a5

Contrarrazões às fls. 112-119.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não deve prosperar e contradiz a atuação da própria
UNIÃO neste e em outros processos. Com efeito, o ente público tem reiteradamente
solicitado a suspensão de diversas execuções em razão da mera possibilidade de
invalidação da portaria anistiadora (fl. 51-61).
No presente caso, a decisão de fls. 63-64 acolheu pedido semelhante,
inclusive com suspensão de pagamento de requisitórios já expedidos. Esse fato afasta
a alegação de que o Judiciário estaria atuando de forma parcial.
Assim, se este juízo, em várias oportunidades, suspendeu execuções a
pedido da UNIÃO em razão da simples existência de processos administrativos
destinados à revisão da anistia política, com mais razão deve o feito ser sobrestado
diante do ajuizamento de demanda, pelo exequente, contra a o ato de invalidação da
anistia, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC/15.
Pontue-se que não prospera a alegação de que a suspensão deve
ocorrer por um ano, como quer a recorrente, visto que a prejudicialidade externa
apenas vai deixar de existir com o trânsito em julgado da ação ordinária que impugna o
ato administrativo que anulou a portaria anistiadora.
Ademais, a prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica
entre a nova demanda e o resultado desta execução – deve ser reconhecida de ofício
pelo juízo, a quem compete dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos
desnecessários. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial com base nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 282 do
STF, em ação declaratória de propriedade cumulada com
reivindicatória, extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa
da parte autora.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em apelação, manteve
a decisão de extinção do processo, concluindo pela inovação recursal
da parte autora ao apresentar a questão de prejudicialidade externa
apenas na via recursal.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA49681843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:28
Código de Controle do Documento: 38f305f5-b6b5-4432-a9b4-0c20dd3990a5

3. A questão em discussão consiste em saber se a prejudicialidade
externa, por ser questão de ordem pública, pode ser reconhecida de
ofício pelo órgão julgador, mesmo que não tenha sido arguida em
primeira instância.
III. Razões de decidir
4. A prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, a e b, do CPC,
pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador,
independentemente de provocação das partes nas instâncias
ordinárias.
5. A orientação do STJ é a de que a questão de prejudicialidade
externa não está sujeita à preclusão, podendo ser apreciada a
qualquer momento processual.
6. O acórdão recorrido merece reparo, pois a fundamentação de
inovação recursal e de supressão de instância não se sustenta diante
da possibilidade de reconhecimento de ofício da prejudicialidade
externa.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para reconhecer a violação do art. 313, V, a e b, do
CPC e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
continuidade do julgamento do recurso de apelação.
Tese de julgamento: "A prejudicialidade externa, por ser questão de
ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador, não
estando sujeita à preclusão".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, a e b. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.356.487/SP, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
20/10/2015
STJ, AgRg no REsp n. 1.168.540/RS, relator Ministro Vasco Della
Giustina, Terceira Turma, julgado em
.
3/2/2011
(AgInt no AREsp n. 2.451.881/PR, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
27/2/2025

Pelo exposto,
ao agravo interno.
nego provimento

Documento eletrônico VDA49681843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:28
Código de Controle do Documento: 38f305f5-b6b5-4432-a9b4-0c20dd3990a5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na ExeMS 26.374 / DF
Número Registro: 2022/0138458-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202001406514
Sessão Virtual de
a
10/09/2025
16/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : LAURO BREVES DE ARAUJO
ADVOGADOS : DANIEL FERNANDES MACHADO - DF016252
GUSTAVO HENRIQUE LINHARES DIAS E OUTRO(S) - DF018257
MARCELO PIRES TORREÃO - DF019848
EXECUTADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: LAURO BREVES DE ARAUJO
ADVOGADOS : DANIEL FERNANDES MACHADO - DF016252
GUSTAVO HENRIQUE LINHARES DIAS E OUTRO(S) - DF018257
MARCELO PIRES TORREÃO - DF019848
TERMO
Documento eletrônico VDA50571265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: edfe4846-2932-4a9d-8820-e06136dc82bf

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/09/2025
16/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze
e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50571265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: edfe4846-2932-4a9d-8820-e06136dc82bf